Tribunal: CARF
Processo: 10380.916000/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Viviani Aparecida Bacchmi
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.916000/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.520 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. PROVA DA CERTEZA E
LIQUIDEZ DO CRÉDITO
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por
outros meios documentais. A prova da retenção do IRRF deve ser feita por
documento hábil, de modo que expresse de forma cabal a quitação ou a
constituição do débito, sua correlação direta com o rendimento creditado e
ofertado à tributação, bem como a titularidade do contribuinte desse
rendimento percebido. Não se faz prova apenas com documentos produzidos
pelo próprio contribuinte, como notas fiscais e razões contábeis. Os extratos
precisam mostrar claramente o recebimento líquido do montante recebido da
fonte pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayam e a Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, que votaram por converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.916000/2011-11
Fl. 690
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente processo refere-se à não homologação de compensação efetivada pela
contribuinte, com crédito de saldo negativo de IRPJ apurado em 31/12/2004, que originalmente
totalizava R$ 1.591.849,72. Nos termos do Despacho Decisório (fls. 34), o crédito reconhecido
foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual: homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
16650.74417.150906.1.3.02-7995
e não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP:
17453.85640.071106.1.3.02-0893,
10600.63170.200307.1.3.02-1012
e
08179.64518.270609.1.7.02-5730.
Reconheceu-se, parcialmente, o direito creditório de R$ 1.525.233,34. O
contribuinte declarou que o crédito de saldo negativo pretendido era composto de IRRF no valor
de R$871.083,05, de estimativas pagas no montante de R$ 75,00 e de estimativas compensadas
com saldo negativo de período anterior no valor de R$ 1.724.807,85. A autoridade administrativa
validou as estimativas pagas e compensadas, e glosou parcialmente o IRRF, confirmando, como
válidos, R$ 804.466,67.
Na Manifestação de Inconformidade (fls. 40) , a empresa demonstra que o valor
não homologado de R$ 66.616,38 refere-se a IRRF retido pelas seguintes empresas:
Razão Social
Valor Não Confirmado
Aeroporto Presidente Castro Pinto
49.462,75
Construtora Magalhães Ltda
183,30
Prefeitura do Município de Porto Velho
8.877,95
Município de Caucaia – Prefeitura
7.802,18
Banco ABN Amro Real S/A
290,20
TOTAL
66.616,38
Ressalta que todos os valores lhes foram retidos, não os tendo recebido, razão pela
qual ela não poderia ser penalizada caso as fontes pagadoras não os tenham recolhido aos cofres
públicos. Defende-se dizendo, ainda, que todos os seus documentos contábeis e fiscais estão
coerentes com os procedimentos compensatórios adotados, o que conferiria certeza e liquidez ao
seu crédito.
O acórdão da DRJ (fls. 406) destaca os artigos 55 da Lei no 7.450/85 e 4o da
IN/RFB no 119/2000 que estabelecem que: (i) IRRF só pode ser compensado, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos e
(ii) o informe de rendimentos é documento hábil a comprovar o IRRF a ser deduzido ou
compensado pela beneficiária dos rendimentos.
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

O julgador a quo reconhece que a empresa juntou diversos documentos visando
comprovar o seu crédito (notas fiscais, razões contábeis e DIPJ), porém, apoiando-se em
posicionamento do CARF, considera imprescindível que documentos emitidos pela própria
empresa estejam acompanhados por outros, de emissão de terceiros que demonstrem a
efetividade da retenção (extratos bancários, Dirfs, informes de rendimentos, declarações por
escrito das fontes pagadoras confirmando a retenção etc).
Mesmo assim, o julgador da DRJ consultou a DIRF das fontes pagadores, a fim de
confirmar as retenções em nome da Marquise. Após análise detalhada de cada prestador,
concluiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade reconhecendo o direito
creditório de R$ 49.462,75.
Diante dessa decisão, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 434) em
que requer o direito à compensação dos R$ 17.153,63 remanescentes, comprovados, segundo ela,
com notas fiscais, razões analíticos e tabela contendo as retenções e respectivas contas contábeis
demonstrando recebimento líquidos dos valores dos serviços prestados. Repisa o argumento de
que, tendo sofrido a retenção, não poderia ser penalizada pela suposta falta de recolhimento do
imposto pelas fontes pagadoras.
Entende, ainda, que notas fiscais e razões analíticos são documentos capazes de
provar seu direito. “Admitir o contrário, fere frontalmente o devido processo legal e o direito à
ampla defesa, garantidos em nossa Constituição”.
Apoia-se no fato de o regime de aproveitamento do saldo negativo (caixa) não
coincidir com a sistemática de apresentação das DIRFs pelas fontes pagadoras (competência), o
que poderia ter dificultado o batimento das informações.
Como os valores declarados e compensados pela Recorrente refletiriam fielmente
seus registros contábeis, suas Notas Fiscais e sua DIPJ, não havendo informações conflitantes, o
crédito deveria ser reconhecido como legítimo, líquido e certo.
Este é o Relatório.
Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O Contribuinte acessou o teor da decisão da DRJ em 14/09/2018, pela abertura
dos arquivos digitais no link do Portal e-CAC. Apresentou o Recurso Voluntário em 16/10/2018,
o que significa que o recurso é tempestivo, e, por atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele conheço.
Do total de crédito inicialmente não reconhecido pela RFB (R$ 66.616,38), a
DRJ, após minuciosa análise, denegou o direito à compensação de, apenas, R$ 17.153,63. Nessa
análise, o julgador a quo reconhece que “não se pode restringir a comprovação do tributo retido
a apenas um meio de prova, podendo o contribuinte carrear outros documentos suficientes para
verificar o rendimento bruto, o montante da retenção e sua efetividade” (fls. 399).
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

Não obstante, querer cercar seu crédito apresentando tão somente documentos de
própria produção (notas fiscais, registros contábeis e declarações) não garantiria a preservação
desse direito, sendo esse o entendimento do próprio CARF.
Ainda assim, a DRJ privilegia o princípio da verdade material ao consultar
sistema “DIRF Receita Federal” para verificar se uma ou mais fontes pagadoras apresentaram
declaração original ou retificadora após a análise do direito creditório pela autoridade
administrativa, passando a informar retenção ou alterando o valor da anteriormente declarado.
Uma a uma, as retenções das fontes pagadoras foram checadas, tendo, como resultado, o
reconhecimento de mais de 2/3 do crédito anteriormente glosado.
Importantes esclarecimentos faz a DRJ no sentido de que: (a) as glosas de crédito
não ocorreram por falta de recolhimento, mas pela falta de comprovação da retenção, ou sua
comprovação parcial; (b) o ônus probatório da existência do crédito declarado em DCOMP é de
quem o alega, ou seja, do contribuinte, não cabendo ao julgador administrativo substituí-lo em
sua obrigação. Isso se faria com a juntada de informes de rendimento, extratos bancários,
extratos de aplicações.
De pronto manifesto meu alinhamento com o entendimento do julgador da DRJ.
Obvio está que a Recorrente trouxe aos autos muitas provas que corroborariam
seu direito; não se nega que houve um esforço considerável em juntar documentos que lhe
garantissem o crédito. Por isso mesmo, a DRJ debruçou-se sobre esse arcabouço documental e
também realizou hercúleo esforço para comprovar os créditos. Portanto, a Recorrente não deve
se considerar cerceada em seu direito de defesa, já que o que acostou aos autos foi amplamente
analisado. Ademais deve-se reconhecer também que a empresa tempo e oportunidade, pelo
menos até a apresentação do Recurso Voluntário, de juntar as provas sugeridas pela DRJ.
Há um esforço da Recorrente em apresentar documentos, da mesma forma que há
amplo trabalho da DRJ de verificação desses dados na busca pela verdade real. Ocorre que as
análises mostraram insuficiência de informações que convalidassem os créditos pleiteados.
Conseguiu se provar a maior parte do direito, mas restou uma lacuna não preenchível com os
documentos juntados pela Recorrente.
Sobre o tema, destaca-se que, dentre as modalidades de extinção do crédito
tributário está a compensação, prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), que
faculta à, “nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.” (grifei)
A compensação é, portanto, meio admitido legalmente para liquidação de passivos
fiscais, no entanto, para serem considerados, os créditos utilizados no pagamento dos débitos
devem ser líquidos e certos. E daí vem a dúvida dos contribuintes e a atuação das autoridades
fiscais, visando estabelecer essa linha divisória entre certeza e liquidez, o que se faz via
documentos presentes nos autos, e a não existência do crédito.
É importante destacar que cabe ao contribuinte trazer ao processo as provas
suficientes e necessárias para comprovar a higidez do seu crédito.
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

Como não existe uma lista prevista em lei que estabeleça quais informações e
documentos devem constar dos autos como ideais ou suficientes, o caso concreto indicará os
melhores meios de se provar o quanto alegado.
O princípio da verdade material, contudo, deverá nortear sempre a busca pela
prova que melhor garanta o direito do contribuinte ou a lhe negar esse direito. Admite-se, em
prestígio ao formalismo moderado, todos os meios de prova capazes de validar determinado
comportamento do contribuinte, desde que se prestem a efetivamente conferir CERTEZA e, no
caso de crédito fiscal, LIQUIDEZ, ao direito.
A jurisprudência tem ajudando muito a delinear o princípio da verdade material e
torna-lo concreto, conforme se verá abaixo.
No caso em tela, a ora Recorrente entende que seu crédito é líquido e certo, pelo
fato de as retenções estarem, pretensamente, provadas nas notas ficais, DIPJ e razões. Para a
Marquise, tais documentos seriam suficientes para demonstrar que a empresa sofreu as retenções
na fonte e que, por isso, poderia utilizar os saldos de IRRF, cujo valor de receber, por ter
recebido o valor líquido dos tomadores de serviços/bancos.
Classifico como inócua a alegação de que as autoridades fiscais deveriam cobrar
as fontes pagadoras, ao invés de exigirem provas da retenção da Recorrente. É dever do
contribuinte produzir as provas para fortalecer sua argumentação e fazer valer seu crédito. É de
seu total interesse, aliás. A autoridade fiscal poderia alegar que o contribuinte deveria ter
solicitado às fontes pagadoras o informe de rendimentos, que é o documento por excelência –
mas não isolado – que comprova a existência do crédito. Na data prevista para a entrega dos
informes, não o recebendo, o contribuinte pode exigir o envio desses documentos até para
confrontar as informações ali constantes com aquelas registradas nos seus livros contábeis. É
documento produzido por terceiro, o que lhe confere veracidade.
Merece menção o esforço feito pela DRJ para validar a maior parte do crédito da
Recorrente. Não foi possível, contudo, comprovar os créditos que não constaram do sistema
DIRF da RFB. Somente com documentos produzidos pela própria Marquise (NFs, razão
contábil) não foi possível conferir liquidez e certeza às retenções componentes dos créditos em
comento.
Os valores de crédito não reconhecidos pela DRJ decorrem de retenção na fonte
abaixo relacionadas:
Empresa
Valores não Homologados
CONSTRUTORA MAGALHÃES
LTDA
R$ 183,30
PREF DO MUN DE PORTO
VELHO
R$ 8.877,95
PREF DO MUN DE CAUCAIA
R$ 7.802,18
BANCO ABN AMRO REAL S/A
R$ 290,20
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

TOTAL
17.153,63
A DRJ esclarece que “bastaria o contribuinte ter juntado aos autos os informes
de rendimentos ou, na ausência destes, e adicionalmente aos documentos já acostados, os
extratos bancários (documentos emitido por terceiros) que demonstrassem o efetivo recebimento
da receita já diminuída dos tributos, bem assim, no caso de aplicações financeiras, os extratos
bancários dessas aplicações. São provas factíveis, à mão do contribuinte, que tornam
desnecessária a participação da fonte pagadora em sua produção”. (fls. 403)
Nessa toada caminha o CARF, conforme se depreende dos excertos abaixo:
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA. Ainda que
ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da
efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia crédito
utilizado em compensação pode ser efetuada por outros meios documentais. A prova
da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que expresse de
forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação direta com o
rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a titularidade do
contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua incidência.
Numero da decisão: 1401-004.547
Processo: 10166.016635/2002-60, de 16/07/2020, 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a
Seção, Relator: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Ano-calendário:
2002 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
DEDUÇÃO DO IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. O direito creditório
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante apresentação dos
correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto na legislação de
regência. Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte
ajuntada de demonstrativos produzidos pela contribuinte. Para o interessado
constituir prova a seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo
elaborados; deverá ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não
decorra exclusivamente de seu próprio ato de vontade.
Numero da decisão: 1001-000.556
Processo: 11610.007383/2003-36, 05/06/2018, 1a Turma Extraordinária da 1a Seção,
Nome do relator: EDGAR BRAGANCA BAZHUNI

Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-
calendário: 2005 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O sujeito passivo tem
direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas
auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período
de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação
da compensação apresentada.
Numero da decisão: 1003-000.888
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

processo: 13971.905666/2010-09, de 07/08/2019, Nome do relator: BARBARA
SANTOS GUEDES

O CARF inclusive se manifestou sobre o assunto, em sede sumular, ao decidir:

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
A Súmula no 143 mostra que o informe de rendimento não é a única forma de se
comprovar a retenção, o mesmo que considerou a DRJ, que foi em busca de outras informações,
inclusive sistemas da RFB. Existem, portanto, então, outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. No caso dos autos, a Recorrente juntou as notas fiscais, razão contábil e
extratos de bancos, contudo tais documentos por si só não são suficientes para comprovar a
alegada retenção, pois não mostram o recebimento líquidos dos valores pagos pela fonte
pagadora e a tributação da receita decorrente, por exemplo, que é previsto na Súmula n° 80.
Não há como confirmar a retenção apontada nas notas fiscais, porque esse não
colacionou extratos bancários onde constam os valores líquidos recebidos e nem seus registros
contábeis onde se verifique, claramente, tais registros. Estes deveriam também ter sido
comprovadamente tributados, fazendo-se necessária a confrontação, então, com DIPJ, apurações
fiscais e outros.

Isto posto, em razão da insuficiência de provas trazidos aos autos, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.520 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.916000/2011-11

Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital